Tribunal: TJMT
Processo: 1014790-91.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014790-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), EROTILDES MARIA DA SILVA - CPF: 174.054.591-53 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2A VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO DO JUÍZO
A QUO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SEM PREVISÃO LEGAL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a insurgência contra

despacho de mero expediente, que não pode ser atacado por recurso conforme prevê expressamente o art. 1.001 do CPC, não há que falar em reforma da decisão monocrática recorrida.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não
trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Alvará Judicial nº 1011666-28.2019.8.11.0003, determinou a intimação da
“parte autora para noticiar, no prazo de cinco dias, a existência de ascendentes ou descendentes do falecido, a fim de dirimir a eventual concorrência sucessória da companheira sobrevivente com aqueles apregoados no art. 1.829, I e II, do CC, ao cabo de autorizar o recebimento exclusivo pretendido, na forma do inciso III, do r. dispositivo legal”,
bem como para em caso de existência de outros herdeiros, trazer ao feito os dados necessários a respectiva integração processual (art. 319, II, do CPC) ou a competente regularização da representação nos autos.

Sustenta o agravante que
“a decisão interlocutória recorrida e complementada pelos Embargos Declaratórios julgados pela juíza de primeiro grau não deixa dúvidas sobre o entendimento da magistrada no sentido de realizar uma partilha judicial tal como se inventário fosse a ação de alvará proposta. Há, portanto, INEGAVELMENTE JUÍZO DE VALOR atribuído pela magistrada na decisão, demonstrando de modo evidente o cunho decisório de natureza INTERLOCUTÓRIA
.

Aduz que o juízo de valor realizado pelo magistrado de primeira instância permite a interposição de Agravo de Instrumento.

Sustenta ainda que após o não reconhecimento do Agravo de Instrumento, o Magistrado
a quo
determinou nova intimação da parte autora para se manifestar, visando o cumprimento da decisão recorrida.

Assim, requer, a suspensão da decisão monocrática do juízo singular ou que haja juízo de retratação.

Vencido os pedidos, que o presente Agravo Interno seja levado a julgamento no colegiado.

Sem contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
EROTILDES MARIA DA SILVA
ajuizou um pedido de expedição de Alvará Judicial nº 1011666-28.2019.8.11.0003, para recebimento de diferença de URV referente ao período de março/1998 a março/2005 que alega fazer jus como pensionista de Alípio Alves de Abreu (falecido).

Em 29/05/2020, o juízo a quo determinou a intimação da
“parte autora para noticiar, no prazo de cinco dias, a existência de ascendentes ou descendentes do falecido, a fim de dirimir a eventual concorrência sucessória da companheira sobrevivente com aqueles apregoados no art. 1.829, I e II, do CC, ao cabo de autorizar o recebimento exclusivo pretendido, na forma do inciso III, do r. dispositivo legal”,
bem como para em caso de existência de outros herdeiros, trazer ao feito os dados necessários a respectiva integração processual (art. 319, II, do CPC) ou a competente regularização da representação nos autos, o que motivou a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, não conhecido por este relator, motivando a interposição do presente Agravo Interno.

Pois bem.

Inicialmente cumpre ressaltar que, embora haja certidão do feito noticiando o não recolhimento do preparo recursal (ID 52511464), compulsando os autos de origem tem-se que houve deferimento da justiça gratuita na primeira instância.

Como já consignado na decisão questionada, ao determinar a intimação da parte autora para se manifestar nos autos originários não houve juízo de valor pelo magistrado, bem como não há conteúdo ou carga decisória, não se enquadrando no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Reitero que se trata de despacho de mero expediente, que não pode ser atacado por recurso conforme prevê expressamente o art. 1.001 do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – [...] AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.001 do CPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos”. (TJMT - N.U 0055541-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – [...] – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – MERO DESPACHO – IRRECORRIBILIDADE [...] 2. Ausência de qualquer juízo de valor, conteúdo ou carga decisória, ainda que provisório. Trata-se não de decisão, mas apenas de mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, a teor do art. 1.001 do atual Código de Ritos. [...]”. (TJMT - N.U 1009310-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020